Tribunal: TJMT
Processo: 1038333-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038333-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO), UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS - CNPJ: 75.055.772/0001-20 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - CPF: 731.944.509-30 (ADVOGADO), M. H. V. D. R. - CPF: 113.479.059-79 (AGRAVADO), A. C. V. C. - CPF: 157.679.879-80 (AGRAVADO), V. V. C. - CPF: 161.853.769-54 (AGRAVADO), ANA CAROLINA PINHEIRO VOLP - CPF: 021.242.909-40 (AGRAVADO), ANA CAROLINA PINHEIRO VOLP - CPF: 021.242.909-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO HENRIQUE VALERIO SILVA - CPF: 330.476.538-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1038333-50.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: UNIMED CURITIBA – SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS.

AGRAVADOS: V.V.C, A.C.V.C e M.H.V.D.R, representados por ANA CAROLINA PINHEIRO VOLP.

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PACIENTE COM TEA. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA A DUAS MENSALIDADES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou o custeio de tratamento multidisciplinar intensivo e limitou a cobrança de coparticipação ao valor correspondente a duas mensalidades do plano, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é admissível à limitação da cláusula contratual de coparticipação prevista em contrato de plano de saúde, mesmo havendo previsão expressa; e (ii) se a fixação de um teto à cobrança compromete ou preserva o equilíbrio econômico-financeiro do contrato diante da continuidade e intensidade do tratamento necessário ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a legalidade da cláusula de coparticipação, desde que expressamente pactuada e que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde.

4. A cobrança irrestrita e reiterada de coparticipações sobre tratamento continuado pode se revelar abusiva e comprometer a finalidade do contrato, sobretudo em hipóteses de pacientes com Transtorno do Espectro Autista, que demandam terapias frequentes.

5. A limitação da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade visa harmonizar o direito à saúde do beneficiário com a preservação do equilíbrio atuarial do contrato, conforme orientação desta Corte em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a cláusula de coparticipação em plano de saúde, desde que não inviabilize o tratamento do beneficiário. 2. Em casos de terapias multidisciplinares contínuas, admite-se a limitação da cobrança de coparticipação ao valor de duas mensalidades do plano, de modo a garantir o acesso ao tratamento e preservar o equilíbrio contratual."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1038333-50.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: UNIMED CURITIBA – SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS.

AGRAVADOS: V.V.C, A.C.V.C e M.H.V.D.R, representados por ANA CAROLINA PINHEIRO VOLP.

RELATÓRIO.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Unimed Curitiba – Sociedade Cooperativa de Médicos
, contra decisão proferida nos autos da
ação declaratória cumulada com obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
, de no 1084917-52.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta por
Matheus Henrique Volp da Rocha, Ana Clara Volp Cardim e Vinicius Volp Cardim
, menores representados por sua genitora,
a Sra. Ana Carolina Pinheiro Volp.

Na origem, foi deferida
tutela de urgência
, determinando que a operadora de saúde agravante
autorizasse e custeasse o tratamento multidisciplinar dos autores
,
limitando a cobrança de coparticipação ao equivalente a duas vezes o valor da mensalidade contratada
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a trinta dias.

A agravante sustenta, em síntese, a
legalidade e contratualidade da cobrança de coparticipação por evento realizado
, prevista em 25% sobre os procedimentos ambulatoriais realizados, conforme cláusula contratual expressa.

Argumenta que a limitação imposta pela decisão recorrida
desrespeita o pacto celebrado entre as partes
, gera
desequilíbrio atuarial
e
viola o princípio do mutualismo
, afetando negativamente todos os demais beneficiários do plano.

Defende, ainda, a
inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência
, nos termos do art. 300 do CPC, em especial a ausência de perigo de dano, pois os agravados estariam sendo devidamente assistidos e não teriam comprovado urgência ou impossibilidade de arcar com os valores de coparticipação.

Requer, assim, a concessão de
efeito suspensivo à decisão agravada
e, ao final, o provimento do recurso para
afastar a limitação da cobrança de coparticipação
, restabelecendo a forma de custeio contratualmente prevista.

De forma subsidiária, pleiteia que seja admitida a cobrança por tipo de terapia, limitada ao teto contratual de coparticipação, com previsão de reajuste anual, ou limitada a três mensalidades do plano.

A
tutela recursal foi indeferida
, ao fundamento de que a limitação da coparticipação, nos termos impostos pela decisão agravada,
não se mostra desproporcional ou ilegal
, tampouco houve comprovação de risco de inviabilidade econômica do contrato ou desequilíbrio atuarial.

Ressaltou-se, ainda, a
ausência de
periculum in mora
em favor da agravante
, bem como a necessidade de
preservação do tratamento continuado dos menores beneficiários
.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
, em parecer fundamentado, assentando, em síntese, a compatibilidade da decisão agravada com os princípios constitucionais da proteção à saúde e da dignidade da pessoa humana, bem como com a regulamentação da ANS que admite a fixação de limites à coparticipação.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Colenda Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde Unimed Curitiba, em face de decisão que, no bojo de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, deferiu a concessão de medida liminar para determinar o custeio, no prazo de 48 horas, de tratamento multidisciplinar intensivo requerido pelos autores, ora agravados, com
limitação da cobrança de coparticipação ao valor correspondente a duas vezes a mensalidade contratada
, sob pena de multa diária.

A pretensão recursal visa, em essência, à
revogação da limitação imposta à cobrança de coparticipação
, com a alegação de que esta encontra
previsão contratual expressa
e que a decisão judicial comprometeria o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato
, violando os princípios da legalidade, do mutualismo e da força obrigatória dos contratos.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que no contrato realizado entre as partes prevê a incidência da cobrança de coparticipação.

Ademais,
“o posicionamento adotado pela jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em percentual, ou seja em montante fixo, desde que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde, é legal.” (REsp n. 1.947.036/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Dessa forma, como se verifica a cobrança da coparticipação prevista contratualmente é admitida, não podendo, no entanto, ocorrer de forma abusiva tornando inviável a finalidade do contrato.

Neste seguimento, não pode ser fator restritivo ao acesso ao serviço de saúde, impedindo o beneficiário de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo é uma necessidade premente da parte.

Sabe-se que os contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, conforme a Súmula 608, do STJ: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”, de modo que, a interpretação das cláusulas contatuais se da à luz da forma mais benéfica ao consumidor.

Nesse contexto, em que pese ser devida a coparticipação, a importância cobrada na realização da terapia multidisciplinar não pode inviabilizar o tratamento, conforme já mencionado.

Dessa forma, este e. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RAC n. 1033144-07.2021.8.11.0041, sob a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC), decidiu pela legalidade da cobrança da coparticipação nas sessões de terapias para os portadores de transtorno de espectro autista, mas impôs um teto de cobrança pelas operadoras, de modo a não inviabilizar o tratamento, e por outro lado manter o equilíbrio atuarial, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – AUTISMO – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto.” (RAI n. 1032072-82.2021.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Rel . Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.02.23).

Com efeito, o direito da parte Agravada ao tratamento deve ser assegurado sob pena de prejudicar o seu desenvolvimento, no entanto, deve ser assegurado, também, o equilíbrio contratual sob pena de ocasionar prejuízos irreparáveis à Agravante na hipótese de ter que custear integralmente o tratamento indicado quando há expressa previsão contratual prevendo esta modalidade de cobrança.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026